Tribunal: TJES
Processo: 5000269-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-02-03

Ementa:
Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000269-57.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Edmauro Pereira Cruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.

II.
A circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

III.
Uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

IV.
A necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

V.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000269-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: EDMAURO PEREIRA CRUZ
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5000269-57.2020.8.08.0000

Recorrente: BV Financeira S/A Crédito Financiamento e Investimento

Recorrido: Edmauro Pereira Cruz

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
(ID 394053), em virtude da
DECISÃO
(fl. 86 dos autos originários), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
ajuizada pela Instituição Recorrente em face do
EDMAURO PEREIRA CRUZ,
cujo
decisum
condicionou o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial à juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário formalizada entre as partes, sob pena de indeferimento do pedido.

Em suas razões recursais, sustentou a Instituição Financeira Recorrente, resumidamente, que a Decisão agravada merece reforma, porquanto não seria necessária a apresentação da via original do título a ser executado, por ocasião da conversão do rito procedimental, notadamente porque os autos foram instruídos com a cópia digitalizada e autenticada, eletronicamente, do instrumento contratual original, possuindo, portanto, a mesma força probante que o documento original.

Ademais, alegou a Recorrente que
“não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, ou sua exigência para a conversão em ação executiva”
, ressaltando, ainda, que “
tal obrigação é aplicável aos títulos elencados junto ao art. 784 do CPC, eis a possibilidade de circulação destes, o que não ocorre no presente caso haja vista que se trata de cédula de crédito bancário (título que não possui circulação)”.

Assim, pugnou a Recorrente pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e, ao final, pelo provimento recursal.

Decisão (ID 402204) proferida por esta Relatoria, que inferiu
“o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela Recorrente”.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

Vitória-ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo
(ID 394053), em virtude da
DECISÃO
(fl. 86 dos autos originários), proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Serra-ES
, nos autos da
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
,
ajuizada pela Instituição Recorrente em face do
EDMAURO PEREIRA CRUZ
,
cujo
decisum
condicionou o pedido de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial à juntada da via original da Cédula de Crédito Bancário formalizada entre as partes, sob pena de indeferimento do pedido.

Em suas razões recursais, sustentou a Instituição Financeira Recorrente, resumidamente, que a Decisão agravada merece reforma, porquanto não seria necessária a apresentação da via original do título a ser executado, por ocasião da conversão do rito procedimental, notadamente porque os autos foram instruídos com a cópia digitalizada e autenticada, eletronicamente, do instrumento contratual original, possuindo, portanto, a mesma força probante que o documento original.

Ademais, alegou a Recorrente que
“não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, ou sua exigência para a conversão em ação executiva”
, ressaltando, ainda, que “
tal obrigação é aplicável aos títulos elencados junto ao art. 784 do CPC, eis a possibilidade de circulação destes, o que não ocorre no presente caso haja vista que se trata de cédula de crédito bancário (título que não possui circulação)”.

Assim, pugnou a Recorrente pela atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e, ao final, pelo provimento recursal.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de
ID 402204, in
deferindo a antecipação da tutela recursal requerida, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

A rigor, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo ao exame do pedido de concessão de efeito suspensivo ao Recurso.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a prova inequívoca do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Registra-se, inicialmente, que, por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo
a quo
consignou o seguinte em sua fundamentação,
verbis
:

“Cuida-se de pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão para Ação de Execução de Título Extrajudicial representado por Cédula de Crédito Bancário que, por sua natureza, é título circulável, imprescindível a juntada de seu(s) original(ais), o que deve ser feito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento”.

Sobre a questão controvertida relativamente à necessidade ou não da apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário para efeitos de conversação da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução, certo é que
este Egrégio Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a apresentação do documento original constitui regra, somente podendo ser dispensada por motivo justificado
, de acordo com a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, também no mesmo sentido, conforme precedentes que seguem adiante,
verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
- INÉPCIA DA INICIAL -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
-
CÓPIA DO TÍTULO - INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA APRESENTAR O ORIGINAL
- INÉRCIA - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. EXTINÇÃO DO FEITO - RECURSO IMPROVIDO.

1. A orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e do egrégio Tribunal de
Justiça deste Estado é no sentido de que, a juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal. Precedentes
. 2. In casu é adequada foi a extinção do feito sem resolução do mérito por não ter o exequente demonstrado qualquer impossibilidade para a apresentação do título original. 3. Recurso improvido”.

(
TJES
, Apelação, 047190035544, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019)

“
EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes
. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento”.

(
STJ
. AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

Ademais, ainda que não seja necessária a apresentação do Contrato original no contexto da Ação de Busca e Apreensão,
este Egrégio Tribunal de Justiça entende obrigatória sua apresentação quando postulada a sua conversão em Ação de Execução, o que ocorreu no caso concreto
, nos termos a seguir,
verbis
:

“
EMENTA
: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL NA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DESNECESSIDADE RECURSO PROVIDO”.

1. Não há exigência no Decreto-Lei n.º 911/67 no sentido de que a ação de busca e apreensão seja instruída com o contrato original firmado entre as partes para fins de comprovação do débito, bastando, para tanto, mera cópia da avença, posto que a documentação juntada por cópia, ainda que não autenticada, possui presunção relativa de autenticidade, cabendo à parte contrária impugná-la caso entenda pertinente. Precedentes do TJES.

2. A regra constante do art. 425, inciso IV, do CPC/15, dispõe que fazem a mesma prova que os originais as cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial declaradas autênticas pelo advogado, sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada a autenticidade. Portanto, como não houve prévia impugnação da autenticidade do contrato que instruiu a inicial, pelo agravado, a presunção de veracidade se mantém inalterada.

3. A exigência do contrato original faz-se obrigatória se o agravante, utilizando da faculdade disposta no art. 4º do Decreto Lei 911/69, requerer a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título extrajudicial, mediante emenda à inicial
, ou se houver impugnação da autenticidade do contrato pelo agravado, o que não se verifica, até o presente momento, no caso sob análise. 4. Recurso provido”.

(
TJES
, Agravo de Instrumento, 065189000048, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 25/09/2018)

Portanto, tratando-se a hipótese de pedido de conversão de Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução de Título Extrajudicial,
a parte Agravante deveria ter apresentado a via original do respectivo instrumento contratual, por ocasião do pedido alusivo à conversão do rito procedimental, o que não restou verificado, nos autos, tampouco justificou a Instituição Recorrente, ao menos em princípio, objetivamente, eventual impossibilidade de fazê-lo.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição
, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, suscitado pela Recorrente
, mantendo, incólume, o teor da Decisão agravada, conforme fundamentação retroaduzida.

Intimem-se
a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se
o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Vitória-ES, 04 de março de 2020.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Cumpre destacar que, em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente, senão vejamos:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓPIA SEM AUTENTICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1.

A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível é a regra, sendo requisito indispensável para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. Precedentes.
2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria de fato (Súmula 7/STJ).
3
. Agravo interno a que se nega provimento.” (
STJ
; AgInt nos EDcl no AREsp 899.121/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 11/09/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL A FIM DE QUE FOSSE APRESENTADO O TÍTULO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PROVIDÊNCIA NÃO ATENDIDA SEM CONSISTENTE DEMONSTRAÇÃO DA INVIABILIDADE PARA TANTO - TRIBUNAL A QUO QUE MANTEVE A SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. I, DO CPC, POR AFIRMAR QUE A CÓPIA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO É INÁBIL PARA EMBASAR A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA.
Hipótese: Controvérsia acerca da necessidade de apresentação do título original do contrato de financiamento com garantia fiduciária (cédula de crédito bancário) para instruir a ação de busca e apreensão
.
1.
Possibilidade de recorrer do "despacho de emenda à inicial". Excepciona-se a regra do art. 162, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil quando a decisão interlocutória puder ocasionar prejuízo às partes. Precedentes.
2.
Nos termos da Lei nº 10.931/2004, a cédula de crédito bancário é título de crédito com força executiva, possuindo as características gerais atinentes à literalidade, cartularidade, autonomia, abstração, independência e circulação. O Tribunal a quo, atento às peculiaridades inerentes aos títulos de crédito, notadamente à circulação da cártula, diligente na prevenção do eventual ilegítimo trânsito do título, bem como a potencial dúplice cobrança contra o devedor, conclamou a obrigatoriedade de apresentação do original da cédula, ainda que para instruir a ação de busca e apreensão, processada pelo Decreto-Lei nº 911/69. A ação de busca e apreensão, processada sob o rito do Decreto-Lei nº 911/69, admite que, ultrapassada a sua fase inicial, nos termos do artigo 4º do referido regramento normativo, deferida a liminar de apreensão do bem alienado fiduciariamente, se esse não for encontrado ou não se achar na posse do devedor, o credor tem a faculdade de, nos mesmos autos, requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva.
A juntada do original do documento representativo de crédito líquido, certo e exigível, consubstanciado em título de crédito com força executiva, é a regra, sendo requisito indispensável não só para a execução propriamente dita, mas, também, para todas as demandas nas quais a pretensão esteja amparada na referida cártula. A dispensa da juntada do original do título somente ocorre quando há motivo plausível e justificado para tal, o que não se verifica na presente hipótese, notadamente quando as partes devem contribuir para o adequado andamento do feito, sem causar obstáculos protelatórios
. Desta forma, quer por força do não-preenchimento dos requisitos exigidos nos arts. 282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, o indeferimento da petição inicial, após a concessão de prévia oportunidade de emenda pelo autor (art. 284, CPC), é medida que se impõe. Precedentes.
3.
Recurso especial desprovido.” (
STJ
; REsp 1277394/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 28/03/2016)

Nesta senda, cumpre destacar que a circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula.

No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

Assim,
uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

Deveras, longe de consistir em exigência meramente formal ou desproporcionalmente rigorosa, a necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida,
CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CIRCULABILIDADE E CARTULARIDADE. NECESSIDADE DE JUNTADA DO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.
Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente.

II.
A circulabilidade, a qual guarda estreita conexão com a cartularidade, trata-se da possibilidade de a propriedade do título de crédito ser transferida pela simples tradição manual da cártula. No caso das Cédulas de Crédito Bancárias ou Rurais, o endosso é a forma específica de transferência das mesmas, pois se opera por meio de declaração unilateral de vontade do credor, associada à tradição do título ao endossatário, sem a necessidade de qualquer anuência do devedor.

III.
Uma das consequências do princípio da cartularidade é a exigência da exibição do título de crédito original juntamente com a petição inicial da ação de execução, não sendo suficiente a apresentação de cópia autenticada desse documento. Isso porque, as cópias autenticadas não possuem a mesma garantia do documento original, pois podem ser apresentadas por terceiros que não necessariamente estejam na posse no documento original.

IV.
A necessidade de instruir a Exordial com a Cédula de Crédito original se impõe, eis que não se pode assentar, com indispensável segurança, que aquele que apresentou a mera cópia da cártula afigura-se efetivamente como credor, ante a possibilidade do endosso do título de crédito em comento, o que pode ocorrer a qualquer momento, proporcionando, assim, sérios e concretos riscos de o devedor proceder o pagamento da dívida ao autor da demanda não mais titular do crédito.

V.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado,
à unanimidade de Votos, conhecer do presente Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.